Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR ENTRE A INTIMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora insurge-se contra a sentença que, embora confirmasse a antecipação da tutela do pedido de transferência de leito para internação em UTI na rede pública, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal para arcar com os custos de internação na rede privada (Hospital Daher) no ínterim de 28/06/20 às 22:30h, momento da comunicação da decisão liminar à Central de Regulação de Internação Hospitalar- CRIH (ID 20989011) até 29/06/2020 às 02:59h, momento da admissão da autora/recorrente em leito regulado na UTI do próprio Hospital Daher (ID 20989014), com posterior lotação em UTI do Hospital Regional do Gama (ID 20989016).
2. O Juízo sentenciante entendeu pela impossibilidade de transferir ao ente distrital obrigação por negócio jurídico firmado entre particulares, sem sua participação e anuência. Considerou ainda que o direito à internação não surge imediatamente após inserção do nome do paciente na lista de regulação, pois as necessidades da população superam, em muito, os recursos humanos e materiais na área da saúde. O parecer ministerial foi parcialmente favorável ao pleito recursal, no sentido de que a obrigação do ente federado de arcar com os custos particulares surge somente após a intimação judicial que se deu em 28/06/2020 às 20:30, não sendo possível considerar período pretérito (ID 21438952).
3. Conforme arts. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à população.
4. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública.
5. Nesse sentido, (Acórdão 1181464, 07231790920178070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1296224, 07141139720208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1293999, 07639721920198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Portanto, no presente caso, a intimação da CRIH foi em 28/06/2020 às 22:30h (ID 20989011), momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada.
7. Conforme pontuado no parecer ministerial, não há que se falar em obrigação do ente distrital em período pretérito ao da intimação judicial (28/06/2020 às 22:30h), uma vez que ausente comprovação da ciência do ente acerca da necessidade de internação em leito de UTI pela autora.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de custeio pelo Distrito Federal do período de internação na rede particular entre 28/06/2020 às 22:30 até 29/06/2020 às 02:59h. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.